Tribunal: TJPA
Processo: 0000287-71.2000.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000287-89.2000.8.14.0074
APELANTE: CIMATAL COMERCIO INDUSTRIA DE MADEIRAS TAILANDIA EIRELI - ME, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CIMATAL COMERCIO INDUSTRIA DE MADEIRAS TAILANDIA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO PREJUDICADA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DO BANCO REQUERIDO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – ÔNUS DE PROVA NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II DO CPC –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM CIMA DO PROVEITO ECONÔMICO – REGRA DESCRITA NO ART. 85, §2º DO CPC -
RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DESPROVIDO O INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO.

1-No presente caso,
embora o banco requerido tenha juntado os dois contratos acima mencionados, a parte autora alega não reconhecer a existência dos mesmos, inclusive, desconhecendo a assinatura que consta nos referidos instrumentos.

2-
Para dirimir a controvérsia, portanto, fora produzido estudo técnico realizado pelo Centro de Perícia Renato Chaves, que tinha como objeto verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato de cédula crédito industrial (fls. 93 – ID Nº. 1824475), entretanto, conforme se observa do laudo pericial (ID Nº. 1824485 – FLS. 318/320), o mesmo não foi conclusivo, em razão das peças examinadas apresentarem-se em cópias reprográficas não autenticadas e a assinatura-padrão está lançada de forma parcial em sua reprografia.

3-
Ora, se o ônus de prova era do banco requerido, entende-se que o mesmo deveria ter juntado o contrato original ou ao menos cópia autenticada do instrumento, tendo assumido o risco de juntar cópia simples, que como bem asseverado pela sentença ora vergastada, mostraram-se praticamente ilegíveis.

4-
Oportuno salientar que o banco requerido, diferentemente da parte autora, tinha todos os meios hábeis para juntar provas que demonstrassem a relação jurídica firmada entre as partes e a legalidade da cobrança dos débitos relativos aos contratos mencionados, contudo, ao invés disso, se limitou a juntar tão somente documentos que demonstravam a movimentação financeira da parte autora (fls. 108/284) e não o débito, objeto da lide, além de como já dito anteriormente, juntar cópia simples dos supostos contratos firmados entre as partes, que não foram suficientes, de acordo inclusive com a perícia oficial realizada, para evidenciar o débito.

5-
Ademais,
nas ações em que se nega a relação contratual, discutindo-se a inexistência de débito e as inscrições negativas em órgãos de proteção ao crédito, o ônus da prova é do Réu, pretenso credor, por se tratar de prova negativa, de impossível produção pela parte Autora.

6-Dessa forma, e verificando inexistir nos autos qualquer documento que comprove a legalidade das cobranças, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de declarar a inexistência do débito, inclusive, mantendo a determinação de retirada do nome da autora órgão de proteção ao crédito (SERASA), em observância a mais lídima justiça.

7- Imperioso ressaltar também, que em decorrência da procedência da ação ajuizada pela parte autora, por meio da qual fora declarada a inexistência do débito, resta prejudicado o pedido realizado em reconvenção, que por sua vez pugnava pela condenação da requerente ao pagamento da dívida devidamente atualizada, e em que pese o Juízo de 1º grau tenha sido silente em relação a tal pleito, tal omissão não enseja qualquer nulidade da sentença, justamente porque a prejudicialidade da reconvenção é decorrência lógica da procedência da ação declaratória.

8-No que concerne à f
ixação dos honorários sucumbenciais, considerando que se extrai dos autos o proveito econômico obtido, este deve ser o montante a ser tomado como base para a fixação dos honorários, devendo a verba honorária ser fixada na proporção de 10% sobre o referido proveito econômico.

9-Recursos conhecidos e parcialmente provido o interposto pela parte autora e desprovido o interposto pelo banco requerido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇO
interposto por
CIMATAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS TAILÂNDIA EIRELI-ME; BANCO DO BRASIL S/A
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
, julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência do débito, determinando a retirada em definitivo do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, condenando ainda a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §2º, inciso I a IV do CPC.

A empresa autora CIMATAL ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 1824466), aduzindo que tomou conhecimento que possuía dois débitos junto ao Banco requerido, o primeiro, no valor de R$ 284.189,36 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) e o segundo, no valor de R$ 104.885,98 (cento e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), tendo ressaltado, entretanto, que tais débitos são inexistentes e que em nenhum momento fora notificada pelo requerido acerca do débito.

Sustentou que seu nome se encontrava negativado indevidamente perante o SERASA, fato que estava gerando inúmeros transtornos, inclusive com abalo de crédito no mercado, tendo requerido, em sede de tutela de urgência a suspensão dos efeitos da mora dos contratos impugnados, bem como qualquer cobrança judicial, e no mérito, a declaração de inexistência do débito, objeto da lide.

Em sede de contestação e reconvenção (ID ́S NºS. 1824469/1824470), o banco requerido alegou a inaplicabilidade do CDC ao presente caso, bem como a existência do débito e a litigância de má-fé por parte da autora, razão pela qual pugnou pela improcedência da ação e pela condenação da autora/reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 546.928,95 (quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos).

O feito seguiu sua regular tramitação até a prolatação de sentença (ID Nº. 1824490) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformados, tanto
CIMATAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS TAILÂNDIA EIRELI – ME
quanto
BANCO DO BRASIL S/A
interpuseram recurso de Apelação (IDS NºS. 1824491/1824493).

CIMATAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS TAILÂNDIA EIRELI – ME
se insurge tão somente quanto ao valor arbitrado à título de honorários de sucumbência, salientando que a demanda se estende desde o ano de 2000 e que no caso em comento os procuradores atuaram fora do domicílio profissional de origem que é Belém, afirmando, portanto, que o quantum arbitrado está em desacordo com o que dispõe o Código de Processo Civil.

Aduz que o valor arbitrado deveria observar ao menos o mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, que no caso seria a importância de R$ 389.075,34 (trezentos e oitenta e nove mil, setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), valor este que é a soma dos débitos indevidamente cobrados pelo banco requerido, nos termos do que estabelece o art. 85 do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada tão somente em relação ao valor arbitrado à título de honorários sucumbenciais, pugnando pela sua majoração na importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico que no caso em questão é de R$ R$ 389.075,34 (trezentos e oitenta e nove mil, setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), valor este que é a soma dos débitos indevidamente cobrados pelo banco requerido, nos termos do que estabelece o art. 85 do CPC.

BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra a senten
ç
a ora vergastada, pugnando pela improced
ê
ncia do pleito contido na inicial, salientando, para tanto,

que o débito que gerou a cobrança e consequentemente a inscrição no órgão de proteção ao crédito é legítimo, inexistindo provas que ensejam a inexigibilidade do débito.

Aduz que a sentença ora vergastada mostra-se equivocada quanto ao laudo pericial grafotécnico, uma vez que foi a procuração trazida aos autos pela ora apelada que impediu a conclusão do laudo.

Sustenta também a nulidade da sentença posto que não houve julgamento da reconvenção intentada pelo banco recorrente, não tendo havido qualquer menção da aludida petição na fundamentação da sentença.

Ressalta ainda que a ora recorrida não alega a ilegalidade das cobranças, mas sim que os referidos débitos já foram devidamente quitados, sem, contudo, juntar aos autos qualquer comprovante da quitação.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada, para julgar improcedente a ação, em razão da não apreciação da reconvenção e da exigibilidade dos débitos cobrados.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos (ID ́S NºS 1824495/1824497), refutando as razões recursais das recorrentes, salientando ainda, que a parte autora requereu a condenação do banco por litigância de má-fé.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Cumpre asseverar que os recursos interpostos por ambas as partes serão analisados conjuntamente.

MÉRITO

Prima facie, ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

Os apelantes enquadram-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Pelo que se depreende do caso em questão, a parte autora ajuizou a presente ação alegando, em suma, que tomou conhecimento que possuía dois débitos junto ao Banco requerido, o primeiro, no valor de R$ 284.189,36 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) e o segundo, no valor de R$ 104.885,98 (cento e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), tendo ressaltado, entretanto, que tais débitos são inexistentes e que em nenhum momento fora notificada pelo requerido acerca do débito.

Afirmou ainda
que teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito – SERASA, em razão desses supostos débitos com o banco requerido, totalizando a quantia de R$ 389.075,34 (trezentos e oitenta e nove mil, setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), ressaltando, entretanto, a inexistência de qualquer dívida com a referida instituição financeira.

Já o banco requerido afirma que a cobrança do débito é legítima e que inscrição se deu de forma regular em razão das dívidas decorrentes do Contrato nº. 95/00098-4, de valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), firmado em 20/04/95 e do Contrato nº. 95/00237-5, de valor de R$ 86.394,46 (oitenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), firmado em 31/10/1995. Requereu, inclusive, em sede de reconvenção, a condenação da parte autora, ao pagamento do valor cobrado, devidamente atualizado.

A controvérsia, portanto, reside em analisar a existência ou não do débito decorrente dos
Contratos nºs. 95/00098-4 e 95/000237-5 (ID Nº. 1824475), supostamente firmado entre as partes.

Ressalta-se, por oportuno, que por se tratar de relação consumerista, o banco requerido deve comprovar ao menos minimamente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Nesse sentido, embora o banco requerido tenha juntado os dois contratos acima mencionados, a parte autora alega não reconhecer a existência dos mesmos, inclusive, desconhecendo a assinatura que consta nos referidos instrumentos.

Para dirimir a controvérsia, portanto, fora produzido estudo técnico realizado pelo Centro de Perícia Renato Chaves, que tinha como objeto verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato de cédula crédito industrial (fls. 93 – ID Nº. 1824475), entretanto, conforme se observa do laudo pericial (ID Nº. 1824485 – FLS. 318/320), o mesmo não foi conclusivo, em razão das peças examinadas apresentarem-se em cópias reprográficas não autenticadas e a assinatura-padrão está lançada de forma parcial em sua reprografia.

Ora, se o ônus de prova era do banco requerido, entende-se que o mesmo deveria ter juntado o contrato original ou ao menos cópia autenticada do instrumento, tendo assumido o risco de juntar cópia simples, que como bem asseverado pela sentença ora vergastada, mostraram-se praticamente ilegíveis.

Oportuno salientar que o banco requerido, diferentemente da parte autora, tinha todos os meios hábeis para juntar provas que demonstrassem a relação jurídica firmada entre as partes e a legalidade da cobrança dos débitos relativos aos contratos mencionados, contudo, ao invés disso, se limitou a juntar tão somente documentos que demonstravam a movimentação financeira da parte autora (fls. 108/284) e não o débito, objeto da lide, além de como já dito anteriormente, juntar cópia simples dos supostos contratos firmados entre as partes, que não foram suficientes, de acordo inclusive com a perícia oficial realizada, para evidenciar o débito.

Ademais,
nas ações em que se nega a relação contratual, discutindo-se a inexistência de débito e as inscrições negativas em órgãos de proteção ao crédito, o ônus da prova é do Réu, pretenso credor, por se tratar de prova negativa, de impossível produção pela parte Autora.

Dessa forma, e verificando inexistir nos autos qualquer documento que comprove a legalidade das cobranças, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de declarar a inexistência do débito, inclusive, mantendo a determinação de retirada do nome da autora órgão de proteção ao crédito (SERASA), em observância a mais lídima justiça.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DECORRENTE DE FRAUDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. APELO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO FIRMADAS PELO AUTOR COM O BANCO DEMANDADO. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. APELO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia no sentido de demonstrar ter havido relação jurídica entre o demandante e o banco requerido, não tendo sequer trazido aos autos cópia dos supostos negócios firmados entre o autor e a instituição financeira demandada.
2. Ademais, nos termos do artigo 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor, apenas a culpa exclusiva de terceiro poderia isentar a responsabilidade do banco réu pelos defeitos na prestação do serviço, considerando que nos termos da Súmula 479 do STJ o banco responde objetivamente por danos causados aos seus clientes. Precedentes desta 2ª Câmara Extraordinária Cível. 3. Sob estes fundamentos, resta patente a conduta ilícita desenvolvida pela instituição apelante, sendo medida que se impõem o estabelecimento da prestação reparatória. 4. Ressalte-se que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome independe de comprovação, operando, portanto, in re ipsa. 5. Dano moral mantido em R$ 10.000,00. (TJ-PE - AC: 4450288 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 05/02/2020, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 12/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE TERCEIROS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA APELANTE. RISCOS DA ATIVIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. FATO IMPEDITIVO DO RESSARCIMENTO NÃO APRESENTADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201900700186 nº único0028034-82.2018.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezario Siqueira Neto - Julgado em 11/06/2019)

Imperioso ressaltar também, que em decorrência da procedência da ação ajuizada pela parte autora, por meio da qual fora declarada a inexistência do débito, resta prejudicado o pedido realizado em reconvenção, que por sua vez pugnava pela condenação da requerente ao pagamento da dívida devidamente atualizada, e em que pese o Juízo de 1º grau tenha sido silente em relação a tal pleito, tal omissão não enseja qualquer nulidade da sentença, justamente porque a prejudicialidade da reconvenção é decorrência lógica da procedência da ação declaratória.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
:

A parte autora se insurge contra a sentença ora vergastada tão somente quanto ao valor arbitrado à título de honorários de sucumbência. Aduz que o valor arbitrado deveria observar ao menos o mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, que no caso seria a importância de R$ 389.075,34 (trezentos e oitenta e nove mil, setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), valor este que é a soma dos débitos indevidamente cobrados pelo banco requerido, nos termos do que estabelece o art. 85 do CPC.

Pelo que se depreende do dispositivo acima citado, não havendo condenação, como ocorre no caso em comento, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em cima do proveito econômico obtido e, somente não sendo possível mensurá-lo, em cima do valor atualizado da causa.

Nesse sentido, deve ser seguida a ordem disposta no art. 85, §2º do CPC, posto que o espírito que deve conduzir o intérprete no momento da fixação do quantum da verba é o da objetividade. Ressalta-se que a aplicação do §8ª do art. 85 do CPC mostra-se subsidiária e excepcional, somente sendo possível para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou for muito baixo o valor da causa.

No presente caso, considerando que se extrai dos autos o proveito econômico obtido, qual seja a declaração de inexistência do débito de R$ R$ 389.075,34 (trezentos e oitenta e nove mil, setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), este deve ser o montante a ser tomado como base para a fixação dos honorários, devendo a verba honorária ser fixada na proporção de 10% sobre o referido proveito econômico, considerando ainda que tal montante observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, observando o tipo da ação, o grau de zelo do profissional e o tempo de trâmite processual.

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
;
ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários Documento: 1762054 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/03/2019 Página 1 de 11 Superior Tribunal de Justiça advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;

(5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ, Recurso Especial nº. 1.746.072/PR, Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019).

Sendo assim, nesta parte, merece reparos a sentença ora vergastada, para tão somente determinar que a verba honorária sucumbencial seja fixada no percentual de 10% em cima do valor econômico obtido, qual seja,
R$ R$ 389.075,34 (trezentos e oitenta e nove mil, setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)
, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

De mais a mais, deixo de condenar o banco requerido por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, por não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório do presente recurso, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
,
tão somente para determinar que
a verba honorária sucumbencial seja fixada no percentual de 10% em cima do valor econômico obtido, nos

termos do art. 85, §2º do CPC, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém, 20/06/2020